Tribunal: TJDFT
Processo: 0732783-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732783-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA HELENA FERREIRA DE CARVALHO AGRAVADO: ROBERTA DE ALMEIDA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAULA HELENA FERREIRA DE CARVALHO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (id. 135015802), que, nos autos da ação de despejo no 0705933-30.2022.8.07.0014, movida em face de ROBERTA DE ALMEIDA PEREIRA, indeferiu antecipação de tutela consistente em ordem liminar de despejo. Eis o teor da decisão agravada: “(...) Trata-se de ação de conhecimento movida para fins de resolução de contrato de locação comercial, por meio de que o locador (parte autora) pretende seja retomado liminarmente, sem ouvida do locatário (parte ré), o imóvel localizado nesta Circunscrição Judiciária, no Condomínio Setor de Mansões IAPI, Chácara 23-B, Lote 1, localizado no Guará II. O art. 59, §1.o e inciso IX, da Lei n. 8.245/1991 (incluído pela Lei n. 12.112/2009), dispõe que será concedida medida liminar para desocupação do imóvel em quinze (15) dias, independentemente da audiência da parte contrária, desde que prestada caução no valor equivalente a três (3) meses de aluguel, nas ações de despejo que tiverem por fundamento (inciso IX) a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, seja por não ter sido contratada, seja por ter sido extinta ou pedida sua exoneração, independentemente de motivo. Os requisitos legais para a concessão liminarmente do despejo por falta de pagamento são: (1) existência de contrato de locação por escrito que não esteja garantido por caução real ou fidejussória, fiança, seguro de fiança locatícia ou cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento; (2) fundamento do pedido na impontualidade do pagamento do aluguel e acessórios locativos; e (3) prestação, pelo locador, de caução (real ou fidejussória) equivalente a três (3) meses de aluguel. É o que se depreende da leitura do r. acórdão n. 952951 (referente ao 20160020073066AGI, relator Des. Alfeu Gonzaga Machado, 1.a Turma Cível do eg. TJDFT, DJe 12.07.2016, p. 346-358). No caso dos presentes autos, verifico que o imóvel comercial em questão foi dado em locação para ROBERTA DE ALMEIDA PEREIRA por MARIA JOSÉ DE CARVALHO PEREIRA nos idos de 01.06.2009, conforme consta do instrumento contratual copiado no ID: 131006692. Em 07.05.2010 MARIA JOSÉ e seu esposo MANOEL ANDRÉ PEREIRA cederam para sua neta ora parte autora, PAULA HELENA, os direitos, vantagens e obrigações referentes ao aludido imóvel, como se vê do respectivo instrumento particular copiado no ID: 131006693. O art. 8.o, cabeça, e seu § 1.o, da Lei n. 8.245/1991, dispõem que “se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato, com o prazo de noventa dias para a desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel. § 1.o Idêntico direito terá o promissário comprador e o promissário cessionário, em caráter irrevogável, com imissão na posse do imóvel e título registrado junto à matrícula do mesmo.” Todavia, no caso dos autos verifico que não foi juntada a certidão cartorária da matrícula imobiliária, que comprovasse a propriedade dos então cedentes MARIA HELENA e MANOEL ANDRÉ, tampouco da transferência da propriedade à parte autora, senão tão-somente a cessão da posse e de eventuais direitos e obrigações aquisitivos. Por outro lado, não há sequer comprovação de que o locatário, ora parte ré, tivesse sido notificado à época da cessão dos direitos referentes ao imóvel alugado, em conformidade com o disposto no art. 290 do CC/2002, a fim de proceder-se à necessária alteração contratual. Além disso, não há se olvidar que “a cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador”, nos exatos termos do art. 13 da Lei n. 8.245/1991. Diante desse panorama, ainda que sob cognição sumária e superficial, resta evidente que o contrato de locação havido entre as partes não foi celebrado por escrito. Por todos esses fundamentos, indefiro a medida liminar. Por conseguinte, determino a imediata restituição da caução prestada pela parte autora por meio do depósito judicial da quantia de R$ 2.815,71 (ID: 131010262), devendo ser expedido o ofício de transferência ou o alvará de levantamento correspondente.(...)”. Grifos no original Em suas razões recursais (id. 39840057), a agravante afirma não ter celebrado novo contrato de locação, por acreditar que havia se sub-rogado no contrato de locação primitivo, consoante disposto no art. 8o, da Lei no 8.429/91, a qual assegura que, alienado o imóvel locado, o adquirente passa a ser o novo locador, podendo denunciar o contrato ou, se preferir, manter a locação. Pontua ter optado por não denunciar o contrato no prazo de noventa dias, concordando, por conseguinte, com a manutenção da locação e se sub-rogando nos direitos e obrigações do contrato primitivo, conforme previsão expressa na legislação. Tece arrazoado em defesa de sua tese. Ao final, requer, liminarmente, o deferimento de tutela de urgência recursal para determinar a desocupação do imóvel. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo (id. 39842213 - Pág. 1/2). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (artigo 1.015, inciso I, do CPC), bem como estarem preenchidos os requisitos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no artigo 1.019, inciso I, in fine, do diploma adjetivo, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, pretende a parte agravante, de imediato, ver deferida ordem de despejo para que a parte agravada seja compelida a desocupar o imóvel objeto de locação. Compulsando os autos, verifica-se que o imóvel em questão foi alugado à parte ré pela primitiva proprietária, avó da parte autora/agravante, mediante contrato de locação, celebrado em 01.06.2009, prorrogando-se por prazo indeterminado. No entanto, em 27.05.2010 o imóvel foi cedido à agravante, por meio de cessão de direitos, mantendo-se a respectiva locação. A primitiva locadora faleceu e o imóvel cedido não foi incluído no inventário, permanecendo a propriedade imobiliária com a recorrente. Diante do inadimplemento contratual da agravada, iniciou-se a ação de despejo ora em comento, para a qual se pleiteou, liminarmente, a desocupação do imóvel. Com efeito, observo que a compreensão adotada na decisão a quo, a princípio, para indeferir o pedido liminar de desocupação do imóvel, parece decorrer da própria interpretação conferida pela disposição legal, sobretudo ao que se refere a legitimidade da agravante, consoante disposto no art. 8o, caput e §1o, da Lei no 8.245/91, acrescido ao fato de inexistir contrato por escrito entre as partes. De fato, a partir dos fundamentos adotados no decisum recorrido e tomando por base os dispositivos da legislação de regência e a jurisprudência, a princípio, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos ensejadores da tutela provisória, que justificariam uma intervenção imediata deste órgão relator, nada obstante a argumentação da parte recorrente. Cabe destacar, por oportuno, que a questão afeta à sub-rogação dos direitos da agravante sobre o imóvel e, consequentemente, do contrato locatício, merecem uma reflexão mais aprofundada sobre a matéria, por ocasião do julgamento de mérito do agravo, após estabelecido o contraditório em sede recursal. Desse modo, ao menos por ora, o entendimento adotado na origem se sustenta, porque não evidenciada, de plano, a probabilidade do direito e, nem tampouco, o perigo de dano, o qual, a seu turno, sequer foi delineado nas razões recursais a partir de circunstâncias concretas. Com efeito, neste momento processual, tenho que a argumentação da parte agravante não é suficiente para infirmar a conclusão adotada pelo Juízo singular, carecendo o tema de melhor análise e aprofundamento, inclusive com estabelecimento do contraditório, circunstâncias que, por ora, desautorizam a concessão da liminar vindicada. Ante o exposto, sem prejuízo de refluir desse entendimento por ocasião do julgamento de mérito do recurso, INDEFIRO o pedido liminar requerido. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora